Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000865-61.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RODRIGO FREITAS DE ANDRADE e outros Advogado(s): LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LUIZ ALMIRO DA SILVA SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUTUÍPE-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA (ARTS. 129, § 9º E 147, CAPUT E § 1º, CP). MARCHA PROCESSUAL REGULAR. AUDIÊNCIA JÁ DESIGNADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA CONTRA A MESMA VÍTIMA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AFERIÇÃO DA PERICULOSIDADE (ART. 312, § 3º, I E IV, CPP). MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE DA OFENDIDA QUANTO ÀS MEDIDAS PROTETIVAS E À PRISÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NATUREZA PÚBLICA INCONDICIONADA DA PERSECUÇÃO PENAL. PROTEÇÃO À MULHER COMO DEVER ESTATAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO CABIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP). INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra preso preventivamente desde 28 de setembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A impetração argui constrangimento ilegal sob os fundamentos de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, desproporcionalidade da medida cautelar frente a eventual pena definitiva e desinteresse da vítima na manutenção da custódia e das medidas protetivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à discussão das seguintes questões: (i) verificar se a manutenção da custódia cautelar configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante do tempo de segregação sem conclusão da instrução; (ii) analisar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (iii) avaliar a alegada ausência de contemporaneidade; (iv) examinar a incidência do princípio da homogeneidade e se a prisão preventiva revela-se desproporcional ao provável regime de cumprimento de pena em caso de eventual condenação; (v) definir se a manifestação expressa da vítima, negando o risco e pedindo a revogação da prisão, obriga o magistrado a relaxar a custódia em crimes da Lei Maria da Penha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o processo segue tramitação regular, com denúncia recebida e audiência de instrução e julgamento já designada, não se vislumbrando desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário que fira o princípio da razoável duração do processo. 4. A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela acentuada e reiterada periculosidade social do paciente, que responde a múltiplos processos criminais (três ações penais e medidas protetivas anteriores) por violência doméstica envolvendo a mesma vítima, configurando fundado receio de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, § 3º, I e IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 15.272/2025. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva é reafirmada pela persistência do risco de reiteração delitiva demonstrada pelos processos em curso contra o paciente por fatos análogos, evidenciando que a liberdade do agente representa ameaça atual à ordem pública e à segurança da vítima. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é firme no sentido de não reconhecer, em sede de habeas corpus, a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, tendo-se em vista pena a ser aplicada em sede de eventual e futura sentença condenatória, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena efetivamente poderá ser imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento. 7. A manifestação de desinteresse da vítima, conquanto mereça atenção, não possui o condão de vincular o Juízo ou afastar a cautelaridade necessária, dada a natureza incondicionada da ação penal em delitos desta espécie e a necessidade de intervenção estatal para romper o ciclo de violência doméstica, independentemente da vontade oscilante da ofendida. 8. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, quando o histórico do paciente aponta que medidas protetivas anteriormente impostas não foram bastantes para conter o agir delituoso. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, está validamente fundamentada na garantia da ordem pública quando demonstrada a reiteração delitiva do agente contra a mesma vítima, nos termos do art. 312, § 3º, I e IV, do Código de Processo Penal, independentemente da manifestação de desinteresse da ofendida. 2. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a tramitação processual que se desenvolve dentro dos limites da razoabilidade, com atos processuais sucessivos e audiência de instrução e julgamento já designada. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código Penal, arts. 129, § 9º, 147, caput e § 1º, 61, II, "a"; Código de Processo Penal, arts. 312, caput e § 3º, I e IV, 313, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I e II, 19, § 1º, 22; e Lei nº 15.272/2025. Referências jurisprudenciais: STJ, AgRg no HC: 946135 SP 2024/0351914-0, Relator.: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2024; STJ, AgRg no HC 917174 CE, Relator Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, T6 Sexta Turma, Data de Julgamento 12/08/2024, Data de Publicação DJe 16/08/2024; STJ, AgRg no HC 935480 RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, T6 Sexta Turma, Data de Julgamento 23/09/2024, Data de Publicação DJe 25/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000865-61.2026.8.05.0000, impetrado pelos advogados LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS (OAB/BA 65482) e LUIZ ALMIRO DA SILVA SANTANA (OAB/BA 46797), em favor de RODRIGO FREITAS DE ANDRADE, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUTUÍPE/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, mantendo a custódia preventiva do paciente, nos termos do voto da Relatora.